Tribunal: TJMT
Processo: 1018693-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018693-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018693-16.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PRELIMINAR REJEITADA
- LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018693-16.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada procedente para condenar a requerida
“ao pagamento da quantia de
R$ 21.306,38
(vinte e um mil trezentos e seis reais e trinta e oito centavos), referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ).

Para fins de correção, deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos.

Custas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2o e 85, §2o, CPC).”

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa uma vez que o julgamento antecipado da lide teria inviabilizado a produção de prova pericial essencial para demonstrar a verossimilhança de seus argumentos.

No mérito alega que não houve comprovação do nexo de causalidade e que, por isso, não responde pelo dano.

Argui não ter sido formulado o pedido administrativo para conserto ou troca dos equipamentos avariados.

Aduz que o documento apresentado pela autora não consiste em laudo técnico já que, além de ser unilateral, não foi emitido por profissional habilitado para essa finalidade e tampouco indica quando o fato ocorreu.

Pugna pelo provimento do Recurso para excluir o dever de indenizar.

Contrarrazões no Id n. 51368487.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018693-16.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada procedente para condenar a requerida ao ressarcimento de R$ 21.306,38 e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A apelante argui que teve sua defesa cerceada visto que o feito foi julgado antecipadamente sem que lhe fosse oportunizada a realização de perícia nos aparelhos com defeito.

Neste caso, não havia mais como periciá-los diante do decurso do tempo e também porque já tinham sido submetidos a conserto, portanto seria inócua a avaliação.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante do valor que pagou ao segurado pelos prejuízos nos diversos equipamentos elencados na inicial.

Em Ação Regressiva de Indenização, devem ser comprovados o dano, o nexo de causalidade e o ressarcimento ao segurado.

No entanto, o documento de Id n. 51367981 - Pág. 1/7 consiste numa Proposta de Prestação de Serviço, e os de Id n. 51367982 - Pág. 1/2, embora intitulados de Laudo Técnico, na verdade são “orçamentos”, visto que contêm principalmente o preço das peças e o valor do serviço. E apesar de até sugerirem que o dano ocorreu por oscilação de energia elétrica, não trazem maiores esclarecimentos.

Desse modo, não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral e não especificam a data em que teriam acontecido os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, o que viabilizaria à apelante identificar a irregularidade no fornecimento ou mesmo saber se na ocasião algum agente da natureza poderia ter ocasionado a avaria, tal como raios, tempestade. Também não trazem a qualificação técnica de quem os confeccionou.

Ademais, não houve pedido administrativo de ressarcimento, e os consertos ou trocas foram efetuados sem conhecimento da apelante, o que impediu o contraditório.

A Resolução Normativa n° 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, ao dispor sobre a responsabilidade da concessionária por danos elétricos gerados ao consumidor, a exclui nas seguintes hipóteses:

"Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II -
o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora
;

III - comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

(...)"

A norma visa justamente resguardar o direito a eventual prova pericial, assegurando que a concessionária de serviço público não assuma o risco integral por todo e qualquer problema elétrico em aparelhos.

Logo, mostra-se deficiente a necessária prova do nexo causal, impossível de ser produzida neste momento uma vez que os equipamentos já foram reparados ou descartados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - ADMISSIBILIDADE - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA - DANOS MATERIAIS - VARIAÇÃO DE TENSÃO EM REDE ELÉTRICA - LAUDO UNILATERIAL - PROVA INSUFICIENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE.

1 - É possível a cumulação de pedidos em um mesmo processo, contra o mesmo réu, ainda que derivados de fatos diversos, desde que sejam compatíveis, adotem o mesmo procedimento e estejam sob a competência do mesmo juízo.

2 - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para condutas estatais comissivas quanto para as omissivas. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

3
-
A concessionária de serviço público poderá se eximir do dever de ressarcir danos elétricos, quando o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do equipamento, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo para verificação do dano - Resolução ANEEL n° 414/2010
.
”
(TJMG - RAC n. 1.0000.18.142310-4/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19a Câmara Cível, julg. 09/08/2019, DJe 19/08/2019).

"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA MANEJADA POR SEGURADORA - CEMIG - DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ALEGADA VARIAÇÃO DE TENSÃO ENERGÉTICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - FORNECIMENTO DESTINADO A ATIVIDADE EMPRESARIAL - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ÔNUS DA PROVA REPOUSADO AO AUTOR -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
- IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Embora se afigure desnecessária a comprovação do dolo ou da culpa na falha da prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, na forma do artigo 37, 6o, da CF, permanece imperiosa a eficaz comprovação do nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano reclamado, para fins de reconhecimento judicial do direito indenizatório analisado.

- Destinada a energia elétrica fornecida à atividade empresarial desempenhada pelo segurado indenizado pela seguradora autora, a descaraterização da condição de destinatário final impede a incidência concreta ao "case" dos institutos protetivos estatuídos no CDC.

- Nos estritos termos do artigo 373, I, do CPC, repousa ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

-
A insuficiência dos dados técnicos lançados no relatório unilateralmente apresentado pela seguradora e a ausência de eficaz demonstração de que as avarias advieram de variação de tensão vinda da rede externa de fornecimento impedem a necessária chancela jurisdicional do alegado nexo causal entre a conduta da ré e o resultado naturalístico reclamado.

- Recurso não provido."
(TJMG – RAC n. 1.0024.14.193876-1/001, Rel. Des. Corrêa Junior, 6a Câmara Cível, julg. em 21/11/2017, DJe 01/12/2017).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar a responsabilidade civil da apelante e determinar a inversão do ônus da sucumbência. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020